Tribunal: TJDFT
Processo: 0729694-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729694-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: RAQUEL SILVA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB (demandante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0725261-58.2017.8.07.0001, ajuizado em desfavor de RAQUEL SILVA SANTOS, na qual indeferiu pedido para renovação de pesquisa de ativos pelo sistema SISBAJUD. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 100102115 dos autos de origem): “Indefiro a retomada no curso processual requerida no ID 99835341, pois o requerimento de consulta ao SISBAJUD, sem que o exequente tenha comprovado a modificação da situação financeira da parte contrária, não se coaduna com a determinação contida no artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil, segundo o qual os autos poderão ser desarquivados caso o credor indique, com precisão e objetividade, os bens passíveis de penhora da devedora. Assim, retornem os autos ao arquivo. Intimem-se.” Descontente, o credor recorre. Em suas razões recursais (ID 29032227), o agravante narra que possui crédito a receber da agravada, o qual não foi adimplido voluntariamente. Afirma que a ultima pesquisa de ativos realizada pelo SISBAJUD ocorreu em 11/05/2018, portanto, lapso temporal que entende suficiente para ensejar nova pesquisa, como forma de tentar receber o seu crédito. Defende a tese de que seu pedido se respalda no art. 797, do CPC. Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo ativo, “a fim de reformar a decisão de 1a instância e deferir o requerimento a fim de conceder nova pesquisa Bacenjud, com fulcro nos artigos arts. 797, 835, § 1o e art. 854, todos do CPC”. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. É o que basta para a análise da liminar. Dedico. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Muito embora até se possa vislumbrar eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada pelo recorrente. Igualmente não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, conforme se infere dos autos de origem, anteriormente a r. decisão agravada o processo se encontrava suspenso, nos termos do art. 921, § 4o do CPC (vide ID 43622608 dos autos de origem). Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator